Tribunal: TJBA
Processo: 8054675-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054675-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DEL REI ADVOGADOS E CONSULTORES - ME Advogado(s): GERALDO DEL REI REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDENTE PROTOCOLADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA QUE INSTITUIU A COBRANÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer exceção de pré-executividade sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas processuais. A exceção foi protocolada em 17 de outubro de 2023, época em que não havia previsão legal para cobrança de custas referentes a tal incidente. A Tabela de Custas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia somente passou a prever expressamente a exigência de custas para exceção de pré-executividade em 27 de março de 2025, mediante a introdução do código 49050 no item V da Tabela I. O agravante sustenta violação aos princípios da irretroatividade das normas processuais e da segurança jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de custas processuais para o conhecimento de exceção de pré-executividade protocolada em outubro de 2023, sob a égide de legislação estadual que não previa tal imposição, tendo a norma que instituiu a cobrança entrado em vigor apenas em março de 2025. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade foi protocolada eletronicamente em 17 de outubro de 2023, quando vigorava a Tabela de Custas e Emolumentos instituída pela Lei Estadual nº 12.373/2011, que não continha previsão expressa para cobrança de custas concernentes à exceção de pré-executividade. 4. A modificação do panorama normativo estadual ocorreu apenas em 27 de março de 2025, quando foi introduzido no item V da Tabela I o código 49050, que passou a prever expressamente a cobrança de custas para exceção de pré-executividade, dentre outros incidentes processuais. 5. A aplicação do ordenamento jurídico processual reclama observância estrita do princípio tempus regit actum, corolário da segurança jurídica e da irretroatividade das normas, segundo o qual os atos processuais devem ser disciplinados pela legislação vigente no momento de sua realização. 6. A exceção de pré-executividade foi protocolada em conformidade integral com o regramento então aplicável, não sendo razoável condicionar seu conhecimento ao cumprimento de exigência inexistente à época, sob pena de indevida retroação da norma processual. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de primeiro grau processe e aprecie regularmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, sem a exigência de recolhimento de custas processuais. Tese de julgamento: "1. A exigência de custas processuais para exceção de pré-executividade protocolada antes da vigência de norma que instituiu tal imposição configura aplicação retroativa indevida, violando o princípio tempus regit actum e a segurança jurídica. 2. A exceção de pré-executividade, por sua natureza de defesa incidental que não inaugura nova relação processual, não está sujeita ao recolhimento de custas quando inexistente previsão legal específica vigente ao tempo de seu protocolo. 3. A exigência de custas judiciais submete-se ao princípio da legalidade tributária, não sendo admissível sua cobrança na ausência de fundamento normativo preexistente, ainda que a norma seja posteriormente instituída.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 12.373/2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054675-82.2025.8.05.0000, sendo Agravante Del Rei Advogados e Consultores e Agravado Bradesco Saúde S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator